Tribunal: TJSP
Processo: 1106756-85.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106756-85.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOELINA
MARCONDES MACHADO, são apelados VAZ ESTACIONAMENTOS LTDA EPP e
SIDONEO ANTONIO RUANO VAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106756-85.2015.8.26.0100 -Voto no 30879
2
Apelação Cível - no 1106756-85.2015.8.26.0100
Apelante/Embargado:
ESPÓLIO
DE
MANOELINA
MARCONDES MACHADO
Apelados/Embargantes: VAZ ESTACIONAMENTOS LTDA
E SIDONIO ANTONIO RUANO
VAZ
MM.a Juíza de Direito: Marcia Tessitore
Comarca de São Paulo - 14a Vara Cível
Voto no 30879
APELAÇÃO.
LOCAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Julgamento anterior de recurso de apelação por outra Câmara nos
autos de ação de consignação em pagamento derivada do mesmo
contrato de locação discutido nestes autos. Prevenção. Inteligência
do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
com
determinação
de
redistribuição, por prevenção.
Trata-se de embargos à execução opostos
por VAZ ESTACIONAMENTOS LTDA e SIDONIO ANTONIO RUANO VAZ em
face de MANOELINA MARCONDES MACHADO, julgados procedentes pela r.
sentença (e-fls. 481/482 e 492), cujo relatório adoto, para declarar extinta a ação
de execução pela perda superveniente do objeto, sem condenação nas verbas de
sucumbência.
O
Embargado/Exequente,
inconformado,
interpôs o presente recurso de apelação (e-fls. 495/506), desafiando
contrarrazões dos Embargantes/Executados (e-fls. 513/516).
O recurso foi distribuído por prevenção para
esta C. 28a Câmara de Direito Privado, em 16.JUL.2019 (e-fl. 517).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106756-85.2015.8.26.0100 -Voto no 30879
3
Ocorre que, conforme se depreende dos
autos (e-fls. 435/438), já houve apreciação em grau recursal por este E. Tribunal
de Justiça de recurso de apelação oriundo de ação de consignação em
pagamento derivada do mesmo contrato de locação discutido nestes autos,
distribuído livremente à C. 32a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da
Exmo. Des. FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR em 20.MAI.2015 (no 1061086-
92.2013.8.26.0100).
Desse modo, tornou-se preventa para a
apreciação do presente recurso a C. 32o Câmara de Direito Privado,
considerando o quanto disposto no art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”
Saliente-se que o agravo de instrumento no
2236971-10.2016.8.26.0000 mencionado no termo de distribuição de e-fls. 517
não tem o condão de tornar esta Câmara preventa, por ter sido distribuído
apenas em NOV.2016, posteriormente, assim, ao recurso de apelação que tornou
a 32o Câmara preventa.
Por essa razão, o recurso não comporta
conhecimento por esta 28a Câmara.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
de apelação e DETERMINO a sua redistribuição, por prevenção, à 32a Câmara
de Direito Privado do TJSP, com as homenagens de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora